Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifico que nas razões de apelação o recorrente aduziu que “a r. sentença extintiva ora vergastada foi fundamentada unicamente em decisão proferida pela Corte Superior enquanto ainda encontra-se passível de modificação, uma vez que não transitou em julgado” (ID 18093649 - Pág. 8). No particular, anexou às razões de apelo, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 172332, em que é parte interessada (ID 18093650). Em consulta ao andamento processual, verifico que, em 17/08/2020, houve trânsito em julgado da decisão do STJ que reconheceu “a competência do Juízo de Direito da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo/SP para o controle dos atos constritivos e o pagamento dos débitos da suscitante especificamente relacionados ao cumprimento de sentença no 0704689-29.2018.8.07.0007”. Assim, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para dizer se persiste o interesse no julgamento da apelação interposta. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46